Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA (ART. 39, I DO CDC). DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO (ART. 6o DO CDC). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que visavam a condenação da Instituição Ré a ressarcir o valor do seguro prestamista, da tarifa de avaliação do bem, e tarifa de registro do contrato na forma dobrada, além de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que o seguro prestamista é irregular porque não lhe foi facultado escolher a seguradora, configurando venda casada. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida como indevida a contratação do referido seguro, com a devolução em dobro do valor cobrado, e que seja fixada indenização por dano moral. Foram apresentadas contrarrazões, id. 72972004, arguindo a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal. Preparo dispensado, porque demonstrada a condição de hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, id. 72972000.
3. Preliminar. A dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). No caso dos autos, o recorrente teceu argumento fático para afastar a conclusão adotada pela sentença, qual seja, a ocorrência de venda casada. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Analisando a síntese dos fatos, verifica-se que a parte autora celebrou com a instituição recorrida, contrato de financiamento de seu veículo, o qual alega ter sido eivado de vício, tendo em vista que foi atrelado seguro prestamista, sendo que não lhe foi conferida a oportunidade de escolher a seguradora, o que configuraria venda casada.
6. No que concerne ao seguro prestamista, esclareça-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Segundo o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada.
7. Nos termos do art. 39, inciso I, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.” Por sua vez, o art. 6o, inciso III, consagra como direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.” Assim, é evidente que a contratação condicionada de seguro como requisito para liberação de crédito configura prática abusiva, por limitar a liberdade de escolha do consumidor e infringir o dever de informação. Entretanto, a caracterização da prática abusiva exige prova inequívoca da existência de coação, induzimento ou qualquer outro artifício que tenha restringido a liberdade contratual do consumidor.
8. No caso concreto, o contrato inserido nos autos não apresenta cláusula expressa que condicione a liberação do valor à contratação do seguro. Tampouco consta nos autos demonstração cabal de que o consumidor tenha sido compelido ou iludido quanto à natureza facultativa do seguro prestamista.
9. Na hipótese, não há elementos probatórios suficientes para afirmar que o seguro foi imposto como condição para a celebração do contrato de crédito. Inexistindo a demonstração da conduta coercitiva ou omissão informacional relevante, não se configura a prática de venda casada. Ademais, o consumidor não comprovou ter pleiteado o cancelamento do seguro ou ter sofrido negativa injustificada ao fazê-lo, o que reforça o caráter facultativo do produto contratado. Nesse quadro, não se constata falha na prestação do serviço que gere o dever de indenizar. Sentença que se confirma.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.